Tribunal: TJDFT
Processo: 0011258-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 217 DO CPM. INJÚRIA REAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
I - Quando a versão da vítima e a negativa de autoria encontram respaldo na prova oral, imprescindível que outro elemento de prova seja analisado para se aferir qual deve prevalecer.
II - O áudio de suposta conversa em que não são identificados os interlocutores e tampouco a forma como foi gravado, não serve como meio de prova.
III - A imagem fotográfica sem indicação da data em que foi tirada, não pode ser utilizada como prova inconteste do suposto tapa no rosto, tanto mais quando a vítima foi orientada a comparecer ao IML e não o fez, apesar de sua formação em medicina, que certamente a capacitou a saber da necessidade do exame de corpo de delito para comprovação de suas alegações.
IV - Se as imagens acostadas nos autos são apenas do final da abordagem policial, não registrando o suposto tapa, mas apenas a recalcitrância da vítima em atender as ordens policiais, o que determinou a utilização de spray de pimenta, essas não se mostram suficientes para comprovar a autoria delitiva.
V - A condenação criminal, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, deve ser lastreada em prova cabal e segura. Tanto mais em se tratando de fato que poderá manchar a carreira do agente.
VI - Recurso conhecido e provido.